Tribunal: TJMT
Processo: 1023525-65.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023525-65.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 697.865.341-15 (RECORRENTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 705.510.651-68 (RECORRIDO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1023525-65.2024.8.11.0003.

Origem:
Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis
.

Recorrente:
THIAGO ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA
.

Recorrido:
CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA
.

Data do Julgamento:
25/04/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. OFENSAS PROFERIDAS EM DEBATE ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação indenizatória por danos morais, sob o fundamento de incompetência da Justiça Comum para analisar e julgar o feito. O recorrente sustenta ter sido vítima de ofensas pessoais proferidas pelo recorrido durante debate eleitoral promovido pela Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), exigindo a anulação da sentença e o cumprimento do feito no juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a competência para o julgamento da ação indenizatória por danos morais decorrente de manifestações apresentadas durante um debate eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Justiça Eleitoral restringe-se à apuração de ilícitos eleitorais, como abuso de poder e propaganda irregular, não abrangendo a análise de pedidos de indenização por danos morais.

As instâncias penais, cíveis e eleitorais são independentes e podem coexistir, sendo possível que condutas praticadas no contexto eleitoral sejam verificadas pela Justiça comum.

A Resolução no 23.370/2011 do Tribunal Superior Eleitoral determina expressamente que ações reparatórias por danos morais, ainda que originadas no período eleitoral, devem ser processadas no juízo cível comum.

A prévia consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reafirma que ofensas pessoais proferidas durante o período eleitoral podem ser objeto de ação indenizatória perante a Justiça Comum, sem que isso configure invasão da competência da Justiça Eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento :

A Justiça Comum é competente para processar e julgar ações indenizatórias por danos morais decorrentes de ofensas pessoais proferidas no contexto eleitoral, desde que não envolvam matéria tributária eleitoral.

Dispositivos relevantes citados : Código Eleitoral, art. 243, § 1o; Lei no 9.099/95, art. 55, cap.

Jurisprudência relevante relevante : STJ, CC 129935/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 26.04.2016; STJ, REsp 1665837/MG, Terceira Turma, j. 19.06.2017.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da incompetência do juízo.

O recorrente requer a desconstituição da sentença e o retorno dos autos a origem para seu devido processamento.

O recorrido pugna pelo improvimento.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual o reclamante sustenta que 26.8.2024 a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) promoveu o debate entre os candidatos à Prefeitura Municipal a fim de discutir e explorar propostas que fortaleçam a parceria entre a Instituição de Ensino e a Administração Pública.

Todavia, o evento, destinado exclusivamente à comunidade acadêmica, se tornou palco para o candidato reclamado proferir ataques pessoais ao reclamante. Isso porque o reclamado acusou covardemente o recorrente de ter abandonado em um manicômio sua mãe, a Sra. Maria Neres da Silva, que sofre com esquizofrenia aguda há mais de 40 (quarenta) anos.

Como se não bastasse, o reclamado, de maneira leviana, também afirmou que o reclamante teria vergonha da condição de sua genitora e que sua esposa, a Sra. Eliane Silva, a ataca em razão da enfermidade.

O
Douto Juizo a quo
extinguiu o feito em razão de entender que a matéria que versa o processo é de cunho eleitoral que seria competência da Justiça eleitoral processar tal feito e não o Juizado Especial.

Pois bem, A controvérsia central do presente recurso cinge-se à definição da competência para o julgamento da presente ação indenizatória por danos morais, ajuizada pelo recorrente em razão de supostas ofensas proferidas pelo recorrido em debate promovido pela Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) durante o período eleitoral.

A sentença recorrida fundamentou-se na tese de que os fatos ocorreram no contexto eleitoral, o que fugiria à competência da Justiça Comum, considerando que a suposta ofensa teria sido praticada no âmbito de um debate entre candidatos. Desta forma, entendeu-se que a matéria deveria ser comprovada pela Justiça Eleitoral.

No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se consolidado no sentido de que a existência de um ilícito eleitoral não exclui, por si só, a competência da Justiça Comum para a análise de eventuais danos morais dele decorrentes. Isso porque as instâncias penais, cíveis e eleitorais são independentes e podem coexistir no julgamento de condutas que, embora praticadas no contexto eleitoral, ultrapassem o mero debate político e adentrem na esfera dos direitos da personalidade do ofendido.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já enfrentaram a matéria em diversas oportunidades, assentando que a competência da Justiça Eleitoral restringe-se à apuração de ilícitos eleitorais propriamente ditos, como abuso de poder, propaganda irregular e condutas vedadas aos candidatos.

No entanto, quando há alegação de violação à honra e imagem do candidato, a competência para a análise de eventual indenização por danos morais é da Justiça Comum.

Além disso, a legislação eleitoral, como a Resolução n.o 23.370 do Tribunal Superior Eleitoral, determina que os feitos reparatórios por dano moral, mesmo que ocorridos no período eleitoral, sejam processados perante o juízo cível comum, excluindo a competência da Justiça Eleitoral para esses casos,
verbis:

“Art. 14. O ofendido por calúnia, difamação ou injúria, sem prejuízo e independentemente da ação penal competente, poderá demandar, no juízo cível, a reparação do dano moral, respondendo por este o ofensor e, solidariamente, o partido político deste, quando responsável por ação ou omissão, e quem quer que favorecido pelo crime, haja de qualquer modo contribuído para ele (Código Eleitoral, art. 243, § 1o).”

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - ILÍCITOS SUPOSTAMENTE COMETIDOS DURANTE PROPAGANDA EXIBIDA NO PERÍODO DE CAMPANHA ELEITORAL DAS ELEIÇÕES DE 2012 PARA O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DISTINGUISHING - INEXISTÊNCIA DE DEBATE SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS AO PROCESSO ELEITORAL EM SI - EXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA QUE EXCLUI A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA DEMANDAS REPARATÓRIAS DE DANOS MORAIS - PRECEDENTES DO TSE.1. Na hipótese, apesar do fato lesivo ter se dado no contexto da disputa eleitoral, não há, substancialmente, qualquer debate relativo ao processo eleitoral em si, mas somente a alegada necessidade de reparação civil de dano moral decorrente de situação ocorrida nesse período.2. A Resolução n.o 23.370/2011, do Tribunal Superior Eleitoral, a qual especificamente regulou a propaganda eleitoral e as condutas ilícitas nas eleições de 2012, determinou explicitamente que os feitos reparatórios por dano moral, ainda que os fatos originários tivessem sido praticados no período eleitoral, fossem processados perante o juízo cível comum, excetuando, portanto, em tais casos, a competência da justiça especializada.3. Precedentes do TSE.4. Conflito conhecido e, no mérito, declarada a competência do Juízo da 2.a Vara de Bom Despacho/MG, ora suscitante.”
(STJ - CC 129935 / MG, Relator(a): Ministro MARCO BUZZI (1149), S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Julgamento: 26/04/2016, Data de Publicação: 02/05/2016).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, IV E VI, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.Indicação do dispositivo legal violado. Ausente. Súmula 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.1. Ação ajuizada em 18/12/2008. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/04/2017. Julgamento: CPC/2015.2. O propósito recursal é decidir sobre: i) a invalidade do julgamento proferido pelo TJ/MG, por ausência de fundamentação, a caracterizar violação do art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC/2015; e ii) a distribuição dos ônus da prova na hipótese, contra a qual se insurge o recorrente.3. Inexiste afronta ao art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.5. O recurso especial não pode ser conhecido quando a indicação expressa do dispositivo legal violado está ausente.6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”
(STJ - REsp 1665837 / MG, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 19/06/2017, Data de Publicação: 22/06/2017).

Imperativo, assim, a desconstituição da sentença prolatada na origem para reconhecer a competência do Juizado para processar o feito
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025